Tribunal: TJMT
Processo: 1041618-35.2019.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041618-35.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA VAZ DE CASTRO - CPF: 885.242.641-87 (APELANTE), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DO INDÉBITO, REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

- CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
(REFINANCIAMENTO)
– CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E POR PERÍCIA JUDICIAL (GRAFOTÉCNICA) –

CONTRATO VÁLIDO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Não merece reparo a sentença de improcedência dos pedidos em
a
ção declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer, repetição do indébito, reparação por danos materiais e morais
,
se a autora não demonstra o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil. Lado outro, a instituição financeira comprova a existência da dívida, celebração do contrato e a transferência da quantia, justificando a cobrança.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1041618-35.2019.8.11.0041

APELANTE: MARIA VAZ DE CASTRO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA VAZ DE CASTRO
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, de improcedência dos pedidos da a
ção declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer, repetição do indébito, reparação por danos materiais e morais, com condenação da autora ao
pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC,
ficando suspensa a exigibilidade por ser a autora beneficiária da justiça gratuita
,

nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

A apelante menciona que o apelado juntou o contrato no qual se constata que ela foi ludibriada, pois jamais quis realizar um refinanciamento do empréstimo consignado do Contrato nº 145687001, pois geraria uma dívida maior; aduz que o apelado sustenta ter transferido na conta bancária da autora o valor R$ 226,59 referente à diferença do refinanciamento realizado no valor de R$ 2.094,22 e o saldo devedor de R$ 1.867,63; cita que o valor a ela repassado é irrisório, não sendo nada atrativo a consumidora realizar o referido refinanciamento, pois sua dívida só aumentaria.

Alega que o banco se aproveitou da vulnerabilidade da apelante, que é pessoa idosa e de pouca instrução, para realizar negócio jurídico que somente o banco seria beneficiado com a transação; assevera que há vício de vontade e infringência ao princípio da transparência; narra que o apelado juntou apenas
prints
de suas próprias telas sistêmicas, produzidos unilateralmente.

Defende a inexistência de débito e a necessidade da restituição dos valores descontados de sua aposentadoria, bem como, da indenização por dano moral diante da falha na prestação dos serviços. Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja declarada a nulidade do Contrato nº 14625647, bem como condenação do apelado ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais.

Em contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Direto ao ponto, a autora citou na petição inicial que é
beneficiária do INSS e desde 08.09.2018 sofre descontos decorrentes de suposto empréstimo consignado contratado por ela referente ao Contrato sob n.º 146256747, no valor de R$ 2.078,67, em 72 (setenta e duas) prestações mensais de R$ 51,39, realizado junto ao réu; disse que desconhece a contratação do empréstimo consignado.

Todavia, a instituição financeira apresentou o contrato de empréstimo consignado – valor refinanciado: R$ 1.867,63 e TED demonstrando o crédito da quantia na agência e conta da autora especificada no contrato.

E a conclusão do laudo pericial é de que a assinatura pertence à autora. Transcrevo trecho:

“1 - As assinaturas lançadas nos documentos de Id. 29259022 juntados com a contestação da Requerida nos autos provieram do punho do Requerente? Resp.: Sim.

2 - Com base no material fornecido para a realização da presente Perícia Grafotécnica pela Requerente, a assinatura a ela atribuída nos documentos de Id. 29259022 dos autos são falsas? Resp.: Não.”

Assim, em que pese o argumento acima relatados, não convence a alegação da apelante de que não contratou os serviços na modalidade empréstimo consignado em folha de pagamento ou que foi enganada pela instituição financeira.

A instituição financeira comprovou a validade do contrato em questão, desincumbindo-se do ônus probatório do art. 373, II do CPC, ao apresentar fato impeditivo/modificativo/extintivo do direito da autora, de modo que não convence a alegação de fraude ou de não contratação.

É certo que o banco deve comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, em razão de sua responsabilidade objetiva. Todavia, o banco apresentou contrato assinado pela apelante, juntamente com documentos pessoais, prova não desconstituída pela autora
(artigo 373, inciso I, do CPC).

Sabe-se que se aplica às instituições financeiras o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Além disso, o artigo 14 do CDC estabelece:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Como se percebe, a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito. Todavia, o consumidor deve, no mínimo, comprovar requisitos de que tal fato decorreu de responsabilidade da parte contrária, o que não ficou provado nos autos, de modo que, por consequência, é improcedente, também, o pedido de indenização por dano moral e repetição de indébito em dobro.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO FINANCEIRO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO REALIZADA POR INDÍGENA ANALFABETA – CRÉDITO DISPONIBILIZADO E FRUÍDO PELA MUTUÁRIA – CAPACIDADE CIVIL PLENA – ANALFABETISMO QUE NÃO RETIRA CAPACIDADE DE FATO DA PESSOA – INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO A ROGO, CONTENDO A DIGITAL DA MUTUÁRIA E CELEBRADO NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS E DA BOA-FÉ OBJETIVA – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO – DÉBITO LEGÍTIMO E EXIGÍVEL – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. (...) Comprovada a validade da contratação e legitimidade da cobrança das prestações decorrentes do empréstimo consignado, não há falar em configuração de dano moral indenizável.”
(N.U 1000476-38.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020, publicado no DJE 28/11/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA. OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. ASSINATURA A ROGO. DUAS TESTEMUNHAS. CONTRATO VÁLIDO.

DANO MORAL INEXISTENTE. REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade (...) Demonstrada a efetiva contratação de empréstimo consignado pelo consumidor, com disponibilização do numerário em sua conta bancária, não há abusividade nos descontos em folha de pagamento, e tampouco espaço para ressarcimento e indenização por danos morais.

(TJMG - Apelação Cível 1.0394.13.004087-3/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/12/0016, publicação da súmula em 07/12/2016) (destaquei)”, Comprovado pelo requerido/apelado a regularidade da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações do empréstimo, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e nem reconhecer o dano moral alegado. Recurso Desprovido”
(N.U 1000791-07.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2020, publicado no DJE 29/09/2020).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa em atenção ao disposto no artigo 98, §3° do CPC.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023